Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CREDENCIAL PARA VAGAS PREFERENCIAIS EM ESTACIONAMENTOS. LEI No 13.146/2015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso defende que apesar do artigo 47 da Lei no 13.146/2015 garantir estacionamento preferencial apenas para pessoas com deficiência que apresentem comprometimento de mobilidade, não se mostra razoável a análise da limitação na mobilidade apenas diante de uma deficiência física visível. Para tanto, defende que a surdez unilateral é uma deficiência sensorial, que acarreta dificuldades de orientação, de modo que consta nos autos laudo médico apontando que “a perda da audição unilateral traz prejuízos para localização da fonte sonora bem como alteração sensorial”, confirmando que a deficiência da parte autora prejudica a sua mobilidade. Assim, requer que seja determinado que a parte ré emita a credencial para assegurar acesso a vaga de estacionamento reservada a pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a emissão de credencial para a utilização de vagas reservadas em estacionamentos.
III. Razões de decidir
4. A previsão legal para a reserva de vagas em estacionamento para pessoas portadoras de deficiência está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, que no seu artigo 47 dispõe que: “Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados.”
5. Aquela lei é regulamentada pela Resolução no 965/2022 do Contran. A referida resolução esclarece que “área de estacionamento para veículo de pessoa com deficiência é a parte da via sinalizada para o estacionamento de veículo conduzido por, ou que transporte, pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade (...)” (art. 3o, II). Ainda, para a utilização das vagas reservadas em estacionamento é necessária a credencial, a ser “emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Município de domicílio da pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade ou da pessoa idosa e terá validade em todo o território nacional” (art. 12), sendo que o artigo 13 esclarece que a credencial terá o prazo “I - de cinco anos, no caso de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade permanente; ou II - indicada pelo médico, no caso de pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade temporária, não excedendo um ano”.
6. Apesar da deficiência elencada nos autos (surdez unilateral) acarretar alteração sensorial, não há elemento comprobatório de que acarrete dificuldades na sua locomoção, de modo que a concessão pleiteada não se coaduna com o objetivo da norma. Isso porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência restringe as vagas apenas para pessoas com deficiência que apresentam comprometimento da mobilidade, o que não é o caso da parte autora, de modo que a pretensão não possui amparo legal. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, art. 47; Resolução no 965/2022 Contran, arts. 3o, 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: n/a.